Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-85.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CONHECER O RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que não conheceu o recurso inominado em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.
3. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, pois, deixou de observar o pagamento das custas processuais comprovado à época da interposição do primeiro recurso inominado. Requer a reforma do acórdão para que seja conhecido e julgado o recurso inominado interposto.
4. Assiste razão ao embargante, porquanto há nos autos eletrônicos comprovação tempestiva do recolhimento das custas processuais (ID 21371177 e 21371178). Desse modo, os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos para conhecer o recurso inominado.
5. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou nula a obrigação contida nos termos de acordo para pagamento de honorários advocatícios e, ante a conduta do autor “consistente na indução do réu à celebração de contrato abusivo sem a necessária contraprestação de serviço e sem os necessários esclarecimentos sobre a sua real finalidade”, o condenou ao pagamento, em favor do réu, de indenização por danos morais.
6. Nas razões recursais, relata que intermediou negociações entre o réu e o Condomínio Mansões Entre Lagos que resultaram na celebração dois termos de confissão e parcelamento de dívida dos débitos condominiais e dois contratos particulares de confissão e parcelamento de dívida para pagamento de honorários advocatícios. Informa que o réu efetuou o pagamento incompleto (R$ 1.000,00) dos contratos referentes aos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, cada, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança.
7. Argui preliminar de perda superveniente do objeto, pois, no decurso da ação o réu realizou o pagamento no valor de R$ 4.000,00 (ID 26476925). À vista disso, pugna pela extinção do processo pelo pagamento. No mérito, alega que atuou ativamente na intermediação dos acordos e na elaboração dos termos de confissão e parcelamento de dívida dos débitos condominiais.
8. Aduz que o réu, em contraprestação, pactuou livremente e anuiu com os termos dos contratos particulares de confissão e parcelamento de dívida para pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que o descumprimento de obrigações licitamente pactuadas viola os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sun servanda.
9. No tocante ao pedido contraposto, afirma que o réu, ao afirmar que os contratos foram inseridos juntos aos termos de acordo sem o seu consentimento, falta com a verdade, haja vista que sua atuação não se limitou em redigir os termos do acordo, mas “em todo um trabalho extrajudicial, incluindo atendimentos presenciais e inúmeras tratativas até que se chegasse ao acordo”. Assevera que a simples cobrança de acordo de honorários devidamente assinado pelo réu não é causa de ofensa ao direito de personalidade do réu a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Requer a reforma da sentença para: (i) “julgar extinta a obrigação e consequentemente o pedido contraposto, dado o reconhecimento do débito e pagamento voluntario”; (ii) julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial e, (iii) improcedente a pretensão deduzida pelo réu em pedido contraposto.
11. Em contrarrazões, o réu afirma que os supostos contratos de honorários advocatícios perfazem o valor correspondente a 50% de uma das dívidas com o condomínio e foram inseridos de forma maliciosa nos termos de confissão de dívida dos acordos firmados junto ao condomínio. Assevera que não contratou e “jamais teve contato” com o autor. Sustenta que tal contrato de honorários é abusivo e, por isso, nulo de pleno direito.
12. Informa que, ao contrário do afirmado pelo autor, não efetuou o pagamento dos contratos de honorários discutidos na presente ação. Diz que o pagamento se refere “a outro imóvel em outra situação, com a mesma prática extorsiva”. Aduz que é corretor de imóveis e foi obrigado a aceitar e pagar referida cobrança porque precisava vender o imóvel.
13. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
14. Na hipótese, o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, pois juntou ao processo os contratos de honorários advocatícios devidamente assinado pelas partes, nos quais o réu se comprometeu ao pagamento dos valores contratados.
15. O réu, por sua vez, alega vício de consentimento e conduta abusiva do autor. No entanto, não consta nos autos eletrônicos a mínima prova a amparar a versão dos fatos por ele apresentadas. Com efeito, o réu afirma que “foi obrigado a assinar acordos com a ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO que permite que advogados cobrem valores dos condôminos, e caso não aceitem não conseguem desembaraçar suas dívidas de taxas junto a administração do Condomínio”, mas não traz qualquer elemento de prova a infirmar a validade dos contratos, o que poderia ser feito, por exemplo, com a oitiva de testemunhas. Do mesmo modo, não comprovou que o autor tenha agido de maneira a configurar dano moral indenizável.
16. Ante a ausência da demonstração de ocorrência de vício na manifestação da vontade e/ou qualquer conduta abusiva do autor, deve prevalecer o livremente pactuado entre as partes, fundado em regular contrato de honorários advocatícios.
17. Dessarte, comprovados os fatos constitutivos do direito e inexistindo supedâneo probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na inicial, impõe-se a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
18. Outrossim, ausente a comprovação de ofensa a direito de personalidade do réu a fundamentar a ocorrência de dano moral, não há como acolher o pedido contraposto.
19. Tais os fundamentos, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial e improcedente o pedido contraposto.
20. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
21. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial e improcedente o pedido contraposto.
22. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.